Tribunal: TJES
Processo: 0004012-89.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004012-89.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE LUIZ FRANCA FERRARI
APELADO: MARCIA CRISTINA FERRARI e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM O CONSENTIMENTO DE UM DOS DESCENDENTES. CAUSA DE ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUJEIÇÃO A PRAZO DECADENCIAL. PRETENSÃO FULMINADA PELA DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão de obter a anulação da venda realizada por ascendente a descendente sem o consentimento de todos os descendentes, por ostentar a natureza constitutiva negativa, se sujeita a prazo decadencial. 2. A jurisprudência do c. STJ “é no sentido de que o prazo ‘prescricional’ da ação que visa anular venda direta de ascendente a descendente na vigência do Código Civil de 1916 é vintenário, tendo sido reduzido no Código Civil de 2002 para dois anos, devendo ser aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código Civil” (AgInt no REsp n. 1.731.824/SC). 3. No entendimento do c. STJ, quando “ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179)” (REsp n. 1.679.501/GO). 4. Caso concreto em que a venda de ascendente a descendente ocorreu em 2001, de modo que, por força dos arts. 2.028, 496 e 179 do CC em vigor, a pretensão para exercício da ação tendente a anular o negócio jurídico decaiu em 2005, muito antes do ajuizamento da demanda (2018). 5. A simulação de venda para mascarar doação de ascendente para o descendente não torna o negócio jurídico nulo de pleno direito (e imprescritível), uma vez que a causa da anulação é a infração direta ao art. 496 do CC. Precedente do c. STJ. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004012-89.2018.8.08.0014

APELANTE: JORGE LUIZ FRANÇA FERRARI

APELADAS: LUCY FERIGUETTI FERRARI e MÁRCIA CRISTINA FERRARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, peço vênia para transcrever o seguinte trecho do Relatório contido na Sentença reproduzida nas páginas 225-239 do documento eletrônico correspondente aos autos físicos (link no id 4114325):

“Trata-se a presente de
AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA COM PERDAS E DANOS
movida por
JORGE LUIZ FRANÇA FERRARI
em face de
MARCIA CRISTINA FERRARI E LUCY FERIGUETTI FERRARI
.

O requerente alega em síntese às ff. 02/10 que é irmão da primeira requerida sendo que a segunda requerida é viúva de Alcyno Ferrari (seu pai), destacando ainda que seu genitor faleceu em 11/04/2003, tendo sido ajuizado o devido inventário em 15/07/2003, todavia, a inventariante – segunda requerida – não incluiu o requerente como herdeiro, mesmo tendo o conhecimento de que o mesmo é filho do Sr. Alcyno Ferrari, tendo ainda as requeridas ajuizado ação negatória de paternidade c/c declaração de nulidade de registro civil, a qual fora julgada improcedente, haja vista o resultado positivo para exame de DNA.

Assim, em 09/02/2007, após ter conhecimento de que estava tramitando ação de inventário, o requerente requereu sua inclusão no quadro de herdeiros. Durante o curso do processo de inventário, o requerente teve conhecimento de que alguns bens foram desfeitos e outros sonegados, bem como sobre o imóvel descrito às f. 03, que fora vendido para sua irmã, primeira requerida, sem a anuência do requerente, tendo o mesmo sido escriturada em 12/01/2001.

Destaca que tentou de forma amigável solucionar o impasse com seus irmãos a respeito do imóvel em questão, uma vez que fora sonegado seu direito de aquiescência da venda realizada, os quais falaram que só passariam a parte que lhe cabe na justiça, não restando alternativa senão o ajuizamento da presente ação.”

Na sequência do
decisum
, o Magistrado
a quo
, com base nos arts. 2.028 e 179 do Código Civil (CC), pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial e, por isso, julgou improcedente o pedido nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o Autor da demanda interpôs o recurso em julgamento (páginas 251-269), em cujas razões sustenta que a Sentença deve ser reformada ou cassada (página 255), já que a situação fática descrita na petição inicial é regulada pelo Código Civil de 1916, fato este que foi ignorado pelo MM. Juiz
a quo
, que equivocadamente aplicou o CC de 2002.

Aduz, ainda, que a compra e venda que se constitui como objeto da demanda decorreu de simulação, vício que enseja declaração de nulidade absoluta e, por isso, não se submete nem aos prazos de prescrição nem àqueles relativos à decadência; a sua pretensão seria, portanto, imprescritível.

A despeito, contudo, dos relevantes argumentos suscitados pelo Apelante, não é possível acolher sua pretensão recursal, uma vez que o direito reclamado na petição inicial, na verdade, já foi, sim, fulminado pela decadência (e não pela prescrição).

De início é preciso registrar que, na clássica lição de Agnelo Amorim Filho, em resumo, as pretensões que envolvem pedido condenatório estão sujeitas aos prazos de prescrição; já aquelas que tratam de pretensões constitutivas com prazo para exercício fixado em lei se submetem a prazos decadenciais; por fim, as pretensões constitutivas sem prazo fixado em lei e as meramente declaratórias são imprescritíveis. Neste sentido:

“Reunindo-se as três regras deduzidas acima, tem-se um critério dotado de bases científicas, extremamente simples e de fácil aplicação, que permite, com absoluta segurança, identificar, a priori, as ações sujeitas a prescrição ou a decadência, e as ações perpétuas (imprescritíveis). Assim:

1ª) - Estão sujeitas a prescrição (indiretamente, isto é, em virtude da prescrição da pretensão a que correspondem): - todas as ações condenatórias, e somente elas;

2ª) - Estão sujeitas a decadência (indiretamente, isto é, em virtude da decadência do direito potestativo a que correspondem): - as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei;

3ª) - São perpétuas (imprescritíveis): - a) as ações constitutivas que não têm prazo especial de exercício fixado em lei; e b) todas as ações declaratórias.” (
In
“Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência e para Identificar as Ações Imprescritíveis”. Revista dos Tribunais, n.º 744, São Paulo, 1997).

Como a pretensão exercida pelo Apelante na petição inicial é inequivocamente constitutiva negativa, pois visa a desconstituir a compra e venda de ascendente a descendente, a hipótese é de decadência – e não de prescrição –, remanescendo a análise acerca da existência ou não de prazo previsto em lei para possibilitar a conclusão pela prescritibilidade ou imprescritibilidade (termos empregados como gênero) da pretensão.

No caso, apesar da alegação do Apelante de que o prazo para exercício de sua pretensão não se sujeitaria à prescrição nem à decadência, nas próprias razões recursais é citada a Súmula n.º 494 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), cujo verbete, elaborado sob a égide do Código Civil de 1916, assim dispunha:

“A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em vinte anos, contados da data do ato, revogada a Súmula nº 152.” (Aprovada na Sessão Plenária de 03.12.1969).

Nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular ora mencionado (RE 59417, RE 65237 e RE 36690), o STF foi bem claro ao preceituar que havia, sim, prazo para exercício de pretensão voltada a anular venda realizada por ascendente sem anuência de todos os descendentes, isto é, aquele previsto na conjugação dos seguintes artigos do Código Civil de 1916:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

(...).

Art. 1.132. Os ascendentes não podem vender aos descendentes, sem que os outros descendentes expressamente consintam.

A despeito do Código Civil de 1916 não ter sido claro quanto aos institutos da prescrição e da decadência (o que gerou imensos debates doutrinários a respeito), a fixação do prazo de 20 (vinte) anos para exercício de pretensão tal como a formulada pelo Apelante, por si só, já afasta a alegação de que o direito reclamado na petição inicial seria perpétuo (imprescritível).

Com efeito, nas próprias razões recursais há alegação de que o prazo para ajuizamento da demanda em análise seria, sim, o vintenário previsto no Código Civil de 1916, com o qual se chegaria à conclusão de que somente em 2021 haveria sua consumação, dado que o negócio jurídico foi firmado em 2001 e a ação ajuizada em 2018 – circunstância que seria capaz de alterar a Sentença recorrida.

Ocorre que com o advento do CC em vigor, os institutos da prescrição e da decadência receberam tratamento mais técnico, inclusive com o art. 2.028, citado na Sentença, estabelecendo hipótese de norma de direito intertemporal ao assim prever:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No caso, o CC atual expressamente dispôs sobre o prazo decadencial para a hipótese de anulação de venda de ascendente para o descendente, como se vê nos seguintes dispositivos legais:

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

(...).

Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em hipótese semelhante à dos autos, concluiu no sentido ora adotado neste voto, como se vê no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA DIRETA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, SEM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. AÇÃO DE NULIDADE/ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ART. 1.132 DO CÓDIGO CIVIL/1916. PRECEDENTE DA EG. SEGUNDA SEÇÃO. ATO ANULÁVEL. NEGÓCIO ENTABULADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 2002. PRAZO PRESCRICIONAL. DOIS ANOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 668.858/PR, em que foi Relator, o eminente Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de 19.12.2008, uniformizou a jurisprudência do STJ sobre o tema, adotando o entendimento de que "a venda de ascendente a descendente, sem a anuência dos demais, segundo melhor doutrina, é anulável e depende da demonstração de prejuízo pela parte interessada". 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o prazo "prescricional" da ação que visa anular venda direta de ascendente a descendente na vigência do Código Civil de 1916 é vintenário, tendo sido reduzido no Código Civil de 2002 para dois anos, devendo ser aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código Civil. Precedentes
. 3.
No presente caso, a venda direta entre ascendente e descendente foi realizada em 06/01/1997. Logo, no momento da entrada em vigor do novo Código Civil, 11/01/2003, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de vinte anos. Assim, conta-se o prazo de dois anos, previsto no novo Código, a partir de sua entrada em vigor em 11/01/2003, resultando na prescrição a partir de 11/01/2005. Como a ação foi proposta em 20/04/2017 (e-STJ, fl. 1), a pretensão já estava alcançada pela prescrição
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.731.824/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020). (Sem grifo no original).

Em outro precedente do STJ, também se concluiu ser de 02 (dois) anos o prazo para exercício de ação tendente a anular venda de ascendente a descendente, além da citada Corte Superior destacar que tal hipótese revela o instituto da decadência. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE
. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL.
PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO
. 1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato. 4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6.
Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179)
. 7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida. 8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02. 10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020). (Sem grifo no original).

Neste citado precedente da Terceira Turma, impende ressaltar, a Ministra Nancy Andrighi, Relatora do Acórdão, foi bem clara ao concluir que o caso é, sim, de anulabilidade e, pois, sujeito a prazo decadencial, porquanto a simulação da venda para mascarar a doação do ascendente a descendente não é a causa da anulabilidade do ato, mas, sim, a inobservância da proibição contida no art. 496 do CC. Neste sentido:

“38. Constata-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem reconheceu que não há que se falar em aplicação do prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no art. 179 do CC/02 porque a venda de ascendente a descendente por meio de interposta pessoa seria negócio jurídico simulado e, portanto, nulo, não se convalescendo com o tempo.

39. Ocorre que tal conclusão contrasta com o raciocínio de que, tanto a venda direta de ascendente a descendente, como a realizada por intermédia de interposta pessoa, são atos jurídicos
anuláveis
, desde que comprovada a real intenção de macular uma doação ao descendente adquirente, em prejuízo à legítima dos demais herdeiros, razão pela qual se aplicaria o prazo decadencial previsto na legislação.

40. O que se deve ter em mente é que a causa real de anulabilidade do negócio jurídico não é propriamente a simulação em si, mas sim infringência taxativa ao preceito legal contido no art. 496 do CC/02. Por esta razão, não há que se falar na aplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02.”

Assim, com todas as vênias ao Apelante, quando do ajuizamento da demanda – em 2018 – sua pretensão já havia sido fulminada pela decadência, já que, nos termos do entendimento do STJ em situações muito semelhantes à dos autos, a contagem do prazo decadencial de 02 (dois) anos se iniciou em 11.01.2003, operando-se a decadência, pois, em 2005.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)